Tribunal: TJBA
Processo: 8005220-15.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8005220-15.2020.8.05.0004

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

AGRAVADO: COLEGIO DIMENSAO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO INCISO III DO ART. 1.010 DO CPC/2015 DO CPC/2015. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8005220-15.2020.8.05.0004
,

em que
é
agravante
o

MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

e agravad
o

COLEGIO DIMENSAO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
pelo
N
ÃO
PROVIMENTO

D
O AGRAVO
INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça